Tribunal: TJES
Processo: 5025754-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025754-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAUSTO FRIZZERA BORGES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025754-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: FAUSTO FRIZERA BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTOS VOOS. QUESTÃO CLIMÁTICA. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8307952, custas pagas pelo recorrente. Contrarrazões apresentada pelas recorridas, id 8307960, com registro de que o recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8307952), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8307951), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por FAUSTO FRIZZERA BORGES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar desse arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 448,50, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local
.
”

Trata-se de Ação Indenizatória, dano material e moral,
em que o autor narra, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto a requerida com destino Rio de Janeiro x Vitoria-ES, a ser realizada em 28/09/2022. Sustenta que o voo foi cancelado, sendo orientado companhia aérea a procurar estadia, pois o voo seria remarcado para o dia posterior, às 19h45, com escala em Campinas/SP. Afirma ainda que obteve gasto com alimentação e hospedagem. Aduz que no dia seguinte o voo em Campinas também foi cancelado e remarcado para o dia posterior e que apenas foi levado para um hotel as 02:00 horas da madrugada. Postula por reparação moral e material.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que o voo foi cancelado por questões climáticas desfavoráveis no aeroporto Santos Dumont, bem como que o voo de Campinas foi cancelado por motivo de manutenção da aeronave, afirmando ainda que prestou a assistência necessária aos passageiros, motivo pelo qual inexiste reparação moral e material.

Pois bem, incontroverso nos autos o cancelamento dos voos em questão.
Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Eventuais condições climáticas adversas, bem como manutenção de aeronave, em verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora de serviços na conformidade do artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC.

Assim,
a culpa da ré, ora recorrente, não pode ser desconsiderada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.

No mais, é previsível para as companhias aéreas que no decorrer de sua atividade, condições meteorológicas desfavoráveis podem ocorrer , da mesma forma a manutenção, e impedir a execução dos contratos firmados com os passageiros. Não há dúvidas que tais situações já estão previstas em seus orçamentos anuais, evitando-se assim surpresas na hora de contabilizar seus lucros. Assim,
a companhia aérea não pode transferir os riscos inerentes a suas atividades aos seus passageiros.

Ademais, em que pese a recorrente afirme que prestou assistência ao autor, não o fez de forma adequada, pois o autor teve gastos com hospedagem no Rio de Janeiro e alimentação, bem como apenas foi encaminhado a um hotel quando do cancelamento do voo que sairia de Campinas de madrugada.

Dessa forma, houve falha na prestação do serviço da recorrente, pois
não se pode considerar as condições meteorológicas como um fator imprevisível ou externo, capaz de elidir a responsabilização extrapatrimonial. Ainda,
indiscutível o aborrecimento e incômodo daí decorrentes como ordinariamente ocorre; com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor, motivo pelo qual mantem-se a r. sentença de piso nesse quesito.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta ( cinco dias sem energia), a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em sentença , qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Em relação a reparação material, coaduno com a r. sentença de primeiro grau, que bem asseverou:

“
(...)
Em relação ao pedido de dano material, assiste razão em parte. O autor pretende a condenação da ré em R$ 499,30, pelos gastos com alimentação e hospedagem, além de R$ 900,00, pelos vouchers não utilizados.

No que se refere aos vouchers, o autor não assiste razão. O dano material corresponde à efetiva perda patrimonial suportada. Embora o documento em id n° 29679675 corrobore o benefício ofertado pela companhia aérea, não há prova nos autos de que o bônus não pode ser usufruído ou de que não era válido. Logo, não há prejuízo ao autor.

Contudo, as provas em id n° 29679664 e 29679668 atestam os gastos de R$ 6,50, R$ 160,00 e R$ 132,00 com alimentação, além do pagamento de R$ 150,00 com hospedagem, durante o período em que aguardava pelo novo embarque. Desse modo, tendo a ré dado causa ao prejuízo, deverá ressarcir o autor em R$ 448,50.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)